Tribunal: TJDFT
Processo: 0003538-24.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003538-24.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNA ALENCAR ALVES PEREIRA RECORRIDOS: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX, JOSÉ COSME SOARES, KATIA BETÂNIA DE SOUZA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. TERRENO DE MARINHA. ANÁLISE RESTRITA À RELAÇÃO CONTRATUAL JUNGIDA ENTRE PARTICULARES. PENHORA REALIZADA EM EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. GRAVAME ANTERIOR À OCUPAÇÃO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. OPONIBILIDADE ERGA OMNES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a prova documental se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide, o indeferimento de dilação probatória para oitiva de testemunhas, com julgamento antecipado da lide, não implica malferimento à defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 2. No caso, a autora, ora apelante, sob a alegação precípua de usucapião, opôs embargos de terceiro ante a penhora realizada nos autos de execução hipotecária ajuizada pela Poupex, lastreada em contrato de compra e venda e financiamento com pacto adjeto de hipoteca, dentro das condições previstas para o Sistema Financeiro de Habitação - SFH, firmado, em 29/6/90 entre terceiros e a Fundação Habitacional do Exército, figurando a Poupex como credora hipotecária, sendo devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis, como exige o art. 1.492 do CC. Ademais, consta do teor do instrumento contratual, assim como da descrição em seu registro imobiliário, que o imóvel se cuida de terreno de marinha, tendo sido pago importe referente ao laudêmio que recai sobre o mesmo. 3. Lado outro, vislumbra-se que a autora ajuizou a ação própria para reconhecimento da usucapião e houve a suspensão do feito por 1 (um) ano (art. 313, § 5o, do CPC). Transcorrido tal prazo, sem qualquer julgamento pelo reportado Juízo, os presentes embargos de terceiro retornaram ao prosseguimento, sendo informado que a ação de usucapião foi remetida à Justiça Federal, “uma vez que o imóvel objeto da ação constitui terreno marinha em regime de aforamento”, e ainda se encontrava pendente de julgamento. 4. A alegação de usucapião da propriedade, analisada nos presentes embargos de terceiro tão somente como matéria de defesa, esbarra no óbice conjecturado pela natureza pública do bem, à luz do art. 183, § 3o, da Constituição Federal. Ressalta-se que a autora não pretende a usucapião do domínio útil do bem objeto de enfiteuse, mas tão somente a aquisição originária da propriedade, devendo o julgador se ater aos limites delineados na petição inicial (art. 141 do CPC). No mais, cediço que os bens vinculados ao SFH não são suscetíveis de usucapião. 5. Cingindo-se à análise do negócio jurídico havido entre particulares, inoponíveis ao Poder Público, no tocante ao contrato de compra e venda no qual figurou como credora hipotecária a Poupex, observa-se que a autora não esclareceu como iniciou a ocupação do bem, não se podendo constatar sequer se houve invasão ou celebração de contrato com os devedores hipotecários. Contudo, ainda que houvesse a pactuação, é certo que a credora hipotecária não foi comunicada a contento, omissão que repele a boa-fé da embargante, mormente porque a ocupação do imóvel pela autora se iniciou posteriormente à inscrição do gravame da hipoteca no registro do imóvel e, inclusive, ao ajuizamento da execução hipotecária. 6. Ante a publicidade conferida pela inscrição da hipoteca no registro imobiliário do bem, oponível erga omnes, o inadimplemento dos devedores hipotecários e o início da ocupação da autora posteriormente à reportada inscrição e à ação de execução hipotecária, a alegação de usucapião não erige, efetivamente, óbice ao direito de sequela da credora hipotecária, revelando-se, sob o prisma da relação contratual aqui examinada, hígida a constrição efetivada no feito executivo. 7. A hipoteca é gravame que vincula o imóvel ao adimplemento de determinada dívida. Preconiza, assim, o art. 1.419 do CC que, “nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação”. 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 357, inciso I, e 369, ambos do Código de Processo Civil, bem como 5o, inciso LV, da Constituição Federal, suscitando nulidade do feito por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de produção de provas. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados de diversos tribunais como paradigmas; b) artigo 9o, do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), sustentando preencher os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião urbana. Aduz que o fato de recair hipoteca sobre o imóvel não impede a ocorrência de usucapião. Aponta divergência pretoriana sobre a matéria, trazendo julgado do STJ como paradigma. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial e aponta violação aos artigos 5o, incisos LIV, LV, 6o e 183, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 357 e 369, ambos do CPC, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes.” (AgInt no REsp 1948496/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/2/2022). Melhor sorte não socorre o recurso especial quanto à indicada ofensa de artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, "não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no AgInt no REsp 1925934/AC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/11/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto ao indicado malferimento do artigo 9o, do Estatuto da Cidade, uma vez que “É inviável rever a conclusão do Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da usucapião, porquanto demandaria reexame de provas, o que é vedado nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 1765775/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). No tocante aos aventados dissensos pretorianos, ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1932112/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/10/2021). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 6o e 183, ambos da Constituição Federal, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1323080 ED, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/1/2022). De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso extraordinário no tocante ao permissivo constitucional do artigo 102, inciso III, alínea “c”, porquanto não houve qualquer juízo de validade de lei local. Nesse passo, consoante pacífico entendimento da Suprema Corte, “Incabível, no caso, a interposição do apelo extremo com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, tendo em vista que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal.” (ARE 1312920 AgR, Relator EDSON FACHIN, DJe 23/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009